Tribunal: STF
Processo: HC 175947
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, em 2 de agosto de 2018, no processo nº 0020050-77.2018.8.26.0564, ante petição do Ministério Público do Estado de São Paulo, indeferiu pedido de prisão preventiva e acolheu o alusivo a afastamento do paciente, por prazo indeterminado, do exercício do cargo de Vereador no Município de São Bernardo do Campo/SP. Destacou oferecida denúncia mediante a qual imputado o crime do artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, por 8 vezes. Teve demonstrados indícios da atuação em negociação ilícita de cargos públicos comissionados na Secretaria de Gestão Ambiental e em assessoria parlamentar, por meio de pagamentos à vista, repasses mensais ou cobrança de percentual de salário de servidores nomeados. Realçou cometidas as práticas ilícitas enquanto exercia o cargo de Secretário Municipal de Gestão Ambiental do Município de São Bernardo do Campo/SP, dizendo-as relacionadas com o mandato parlamentar. Disse necessária a medida a fim de interromper a atuação criminosa. Referiu-se ao artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Em 10 de setembro seguinte, recebeu a peça acusatória. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em mandado de segurança nº 61.632/SP, não conhecido pelo Relator.
    A impetrante alega inexistir motivação apta a respaldar o afastamento do parlamentar da função pública. Alude ao artigo 15 da Constituição Federal. Assinala constrangimento ilegal ante o implemento da medida por prazo indeterminado. Afirma inobservado o princípio da proporcionalidade. Salienta o comprometimento do mandato eletivo. Frisa não demonstrada relação entre os supostos crimes e o exercício do mandato.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja assegurado ao paciente o retorno à função pública de vereador no unicípio de São Bernardo do Campo/SP. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 7 de outubro de 2020, revelou em curso a instrução, com audiência designada para 1º de março de 2021. 
    2. Embora justificado o afastamento temporário do paciente do cargo de vereador, ante a necessidade de interromper atuação criminosa, a constrição há de ser provisória, sob pena de assumir caráter definitivo. Some-se a isso o fato de se estar diante de mandato parlamentar, em relação ao qual sobressai o fator tempo. A situação revela impedimento que já perdura por 2 anos, 2 meses e 5 dias, sem a formação da culpa no âmbito do Tribunal de Justiça. 
    Obstar o livre acesso do paciente à Assembleia Legislativa revela afronta ao direito de ir e vir, porquanto não rompido o vínculo estabelecido pela posse no cargo político. Esclareça-se que, conforme noticiado, inexiste pronunciamento judicial precluso na via da recorribilidade. Mostra-se impróprio transferir o ônus da demora na apuração dos fatos àquele que, ao menos à primeira vista, não lhe deu causa.
    3. Defiro a liminar, para viabilizar o exercício, pelo paciente, do cargo de vereador no Município de São Bernardo do Campo/SP, com o consequente acesso às dependências da Casa Legislativa. Advirtam-no da necessidade de atender aos chamamentos judiciais e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator